Tribunal: STF
Processo: RE 1519767
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento. Incidência dos Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Preliminar de Repercussão Geral. Termos Genéricos. Ausência de Demonstração da Relevância da Questão Debatida. Alegada ofensa ao art. 97 da CRFB: Não ocorrência. Alegações de violação ao art. 5º, inc. LIV, da CRFB: Ausência de repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660).



  I. Caso em exame



 1. O recurso. Recurso extraordinário interposto por Jonas Maria Vieira contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que manteve a extinção da execução individual de sentença coletiva. O recorrente busca executar título formado em Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público Federal, visando à revisão de benefícios previdenciários pelo Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM) de fevereiro de 1994, sem limite territorial, apesar de não residir no Estado do Sergipe, onde a ACP foi proposta.



 2. O fato relevante. Consta do acórdão proferido em juízo de retratação que o “acórdão emanado por esta egrégia Turma reconheceu a inaplicação ao caso da tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 1075, pois a demanda tratou de execução individual de título coletivo formado na Ação Civil Pública nº 2003.85.00.006907-8, na qual o Ministério Público Federal, autor da ação, delimitou os efeitos do pedido coletivo para que atingissem tão somente os ‘beneficiários circunscritos no Estado de Sergipe’, o que não era o caso da parte recorrente, cujo domicílio e agência do INSS concessor da prestação são situados no Estado do Rio de Janeiro”.



 3. A decisão anterior. O Juízo de 1ª instância concluiu que, “considerando que o exequente é domiciliado no Estado do Rio de Janeiro e que, apesar de intimado, não comprova domicílio anterior em Sergipe, nem tampouco que seu benefício foi concedido e/ou é mantido por agência da Previdência Social neste Estado, não possui legitimidade para propor este cumprimento”. O TRF da 5ª Região manteve a sentença de primeira instância e o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial.



  II. Questão em discussão



 4. No presente recurso, o recorrente pede o “recebimento, conhecimento e integral provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão objurgado, conforme razões recursais ora delineadas, ante as ofensas à legislação constitucional, reconhecendo o efeito erga omnes da sentença proferida em ação civil pública, afastando a limitação territorial imposta pela Sentença primeva e pelo Acórdão objurgado”. 



  III. Razões de decidir



 5. De início, observa-se que os arts. 1º, inc. III, 2º, 5º, “caput”, e incs. XXXVII, e LIII, 37, “caput”, 100, § 1º, 194, inc. IV, e 201, §§ 1º e 4º, da CRFB, indicados como violados nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



 6. Ademais, no recurso extraordinário interposto não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



 7. Registre-se que, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação do precedente do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.101.937-RG/SP), sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido.



 8. Ressalto, também, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



 9. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. 



 10. Em relação à alegada violação ao art. 5º, inc. LIV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



 IV. Dispositivo



 11. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CUJA EFICÁCIA NÃO APROVEITA AO EXEQUENTE. RESPEITO À COISA JULGADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.075 DO STF. DISTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Cuida-se de apelação interposta por particular contra sentença que extinguiu a execução individual do título executivo judicial formado na Ação Civil Pública nº 2003.85.00.6907-8, nos termos do Art. 924, I, do CPC, porque a parte exequente não reside no Estado do Sergipe nem teve o benefício concedido ou mantido em Agência da Previdência Social situada no Estado de Sergipe. 



    2. Nas razões recursais, a apelante defende que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n°. 1.101.937, tema de repercussão geral n. 1075, declarou a inconstitucionalidade do art. 16, da Lei n. 7.347/1985 e determinou que os efeitos da decisão em ação civil pública não têm limite territorial. Contudo, a execução foi extinta com base no art. 16, da Lei n. 7.347/1985, sob o fundamento de que a parte exequente é de outro estado e resta pendente recurso acerca da abrangência do título. Ao fim, pugna pelo efeito suspensivo ativo e que seja provida a apelação para o regular prosseguimento da execução provisória com o reconhecimento de sua legitimidade ativa, sem limites territoriais, independentemente do trânsito em julgado da ação coletiva. 



    3. A questão devolvida pela apelação diz respeito ao suposto direito da parte apelante de executar o título formado no processo 2003.85.00.006907-8, ainda sem trânsito em julgado, mas onde já estaria firmado o direito coletivo à revisão dos benefícios previdenciários pelo Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM) sobre o salário de contribuição de fevereiro de 1994, mesmo sem domicílio no Estado do Sergipe. 



    4. Conforme petição inicial da ação coletiva, o pleito encabeçado pelo Ministério Público Federal limitou a abrangência da demanda para que seus efeitos atingissem tão somente os beneficiários da circunscrição do Estado do Sergipe. 



    5. A Sétima Turma deste Tribunal tem dado provimento ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença, diante do trânsito em julgado da parte da sentença que reconheceu o direito à "revisão de todos os benefícios previdenciários cuja renda mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada computando-se o salário de contribuição referente à fevereiro de 1994, incluindo-se, na atualização deste, o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%", ao menos quanto aos beneficiários que tiveram seus benefícios previdenciários concedidos no Estado de Sergipe, unidade da Federação na qual foi ajuizada a ACP. Porém, a apelante não comprovou que se enquadra nessa situação. (...).



    6. O conjunto probatório constante dos autos dá conta de que o recorrente ostenta domicílio no Estado do Rio de Janeiro e a agência concessor da aposentadoria que se pretende revisar (cód. 17.0.01.020) está situada em Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro. 



    7. Diante da comprovação de que o benefício que se objetiva revisar foi concedido em circunscrição diversa do Estado do Sergipe, o recorrente não faz jus à revisão. 



    8. Apelação desprovida.” (e-doc. 16, p. 5-6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 23).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 2º, 5º, “caput” e incs. XXXVII, LIII e LIV, 37, “caput”, 97, 100, § 1º, 194, inc. IV, e 201, §§ 1º e 4º, da Constituição da República e ao Tema nº 1.075 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Pede o “recebimento, conhecimento e integral provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão objurgado, conforme razões recursais ora delineadas, ante as ofensas à legislação constitucional, reconhecendo o efeito erga omnes da sentença proferida em ação civil pública, afastando a limitação territorial imposta pela Sentença primeva e pelo Acórdão objurgado” (e-doc. 26, p. 22).



    4. A Vice-Presidência do Tribunal de origem devolveu o processo para a Turma julgadora em razão do Tema nº 1.075 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 34).



    5. A 7ª Turma do Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. STF. RE 1.101.937 (TEMA 1075). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO. DESNECESSIDADE. 



    1. Trata-se de retorno dos autos da Vice-Presidência desta Corte para, se for o caso, proceder-se ao juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, face ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.101.937 (Tema 1075), em sede de Repercussão Geral. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1075, firmou a seguinte tese: ‘I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas’. 



    3. O acórdão emanado desta egrégia Turma reconheceu que não se aplica ao caso em exame a tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 1075, pois a demanda tratou de execução individual de título coletivo formado na Ação Civil Pública nº 2003.85.00.006907-8, na qual o Ministério Público Federal, autor da ação, delimitou os efeitos do pedido coletivo para que atingissem tão-somente os ‘beneficiários circunscritos no Estado de Sergipe’, qualidade que não ostenta a parte recorrente, pois seu domicílio e a agência do INSS concessor da prestação situam-se no Estado do Rio de Janeiro. 



    4. O acórdão proferido por esta Sétima Turma concluiu que o caso concreto é distinto daquele objeto do entendimento do STF em sede de Repercussão Geral (Tema 1075). 



    5. Juízo de retração não exercido.” (e-doc. 37).



    6. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 40).



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A pretensão recursal não merece acolhida. 



    8. De início, observa-se que os arts. 1º, inc. III, 2º, 5º, “caput” e incs. XXXVII e LIII, 37, “caput”, 100, § 1º, 194, inc. IV, e 201, §§ 1º e 4º, da CRFB, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando ão ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    9. Ademais, no recurso extraordinário interposto (e-doc. 26), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    9.1. Vejamos, em síntese, os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    “Salienta-se, inclusive, que já houve o reconhecimento da Repercussão Geral da matéria por este Egrégio Tribunal no julgamento da RE 1.101.937/SP, tema 1.075, proferido na forma do artigo 1040 do CPC, tendo sido pacificada a matéria no sentido de ser inconstitucional atribuir limites territoriais aos efeitos de uma sentença prolatada em uma Ação Civil Pública, sendo os efeitos dela se procedente erga omnes, ementando a seguinte tese em controle difuso de constitucionalidade: (...).” (e-doc. 26, p. 5).



    9.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    9.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    9.4. Registre-se que, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação do precedente do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.101.937-RG/SP), sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    10. Ressalto, também, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024, grifos nossos).



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021, grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.398.339-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023, grifos nossos).



    11. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    12. Em relação à alegada violação ao art. 5º, inc. LIV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator